Tribunal: TJSP
Processo: 1005816-96.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de devolução de valores pagos. Autora que alegou ter pactuado verbalmente com o réu, seu irmão e ex-sócio em escritório de advocacia, a compra dos direitos possessórios de um lote de terreno a ser edificado, mas o demandado não lhe entregou o imóvel no prazo combinado. Réu que nega a situação alegada pela autora. Pagamentos apontados pela promovente

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de devolução de valores pagos. Autora que alegou ter pactuado verbalmente com o réu, seu irmão e ex-sócio em escritório de advocacia, a compra dos direitos possessórios de um lote de terreno a ser edificado, mas o demandado não lhe entregou o imóvel no prazo combinado. Réu que nega a situação alegada pela autora. Pagamentos apontados pela promovente para justificar a existência do negócio que foram feitos a sociedade de advogados. Extinção do processo decretada com fundamente no artigo 485 inciso IV do CPC. Decreto extintivo mantido. Recurso improvido.